Tribunal: TJDFT
Processo: 0729273-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729273-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO MELO DE OLIVEIRA AGRAVADO: EUGENIO LOPES FILHO, DEBORA DE PAIVA LOPES, GIOVANI CALVIS LOPES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre o resultado negativo da tentativa de intimação, via postal, da parte agravada, indicado em IDs nos 63722713, 63722759 e 63727113. Após, voltem conclusos. Brasília, DF, em 12 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator